Tribunal: STF
Processo: ADI 3142
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Questionamentos acerca dos serviços prestados no contexto de operações mistas ou complexas, do eventual conflito entre os §§ 1º e 3º do art. 3º da LC nº 116/03, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de alteração da jurisprudência da Corte. Pedido de modulação dos efeitos do acórdão embargado rejeitado.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente as questões postas no recurso extraordinário. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Pedido de modulação de efeitos rejeitado. No acórdão embargado, houve apenas a reiteração das orientações da Corte sobre a materialidade do ISS. Ademais, a modulação de efeitos pretendida pela embargante faria com que, no âmbito dos contratos por ela mencionados, qualquer fato gerador do ISS existente nos termos do acórdão embargado, inclusive os fatos geradores futuros, ficasse a salvo do imposto.



    3. Embargos de declaração rejeitados.